Tribunal: TJSP
Processo: 1003265-43.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO EMPRESARIAL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Apelação que impugna suficientemente os fundamentos da sentença. Pedido de não conhecimento afastado. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Pedido prejudicado. Não configuração dos requisitos. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO EMPRESARIAL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Apelação que impugna suficientemente os fundamentos da sentença. Pedido de não conhecimento afastado. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Pedido prejudicado. Não configuração dos requisitos. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. INTERESSE PROCESSUAL. Presença. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Preliminares rejeitadas. FALTA DE DOCUMENTOS. Descabimento. Ação suficientemente instruída. ILEGITIMIDADE DE PARTE. Não ocorrência. Pertinência subjetiva presente. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Prazo quinquenal, ante a ocorrência de sub-rogação. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Demonstrada a existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica, não há como afastar o dever de indenizar. Laudo pericial que atesta o nexo causal entre queima da fonte de energia e a ocorrência de sobretensão na rede. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. JUROS. Contagem a partir do desembolso. Alteração de ofício. Matéria de ordem pública. Apelação não provida, com observação.